Tribunal: STJ
Processo: 0052386-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073708 - BA(2026/0052386-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEBER ARAN FERREIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA - BA086001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE ELEMENTAR QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE
A
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A defesa interpôs recurso especial e impetrou
contra o
habeas corpus
acórdão proferido na apelação criminal, circunstância que não permite o
prosseguimento do
sob pena de violação do princípio da
habeas corpus,
unirrecorribilidade.
2. A superveniente decisão que não admitiu o recurso especial não retira o
óbice ao conhecimento do
, notadamente quando tal decisão ainda é
writ
passível de ser atacada por recurso a ser posteriormente dirigido a esta
Além disso, não está configurada ilegalidade flagrante a
Corte Superior.
permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício.
3. Tendo a Corte de origem consignado que a vulnerabilidade da vítima foi
comprovada pelo estado de embriaguez induzida pelo réu e pelo vínculo de
dominação emocional e espiritual existente entre eles, bem como que os
atos delituosos se prolongaram até o final de 2018, quando já vigente a
que tornou incondicionada a ação penal nos crimes
Lei n. 13.718/2018,
contra a dignidade sexual, é certo que, para reverter tais conclusões, seria
imprescindível o amplo revolvimento do material fático-probatório dos autos,
desiderato incompatível com a via do
dados seus estreitos limites de
writ
cognição.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 846628de-98b8-4514-bc32-a2e9e222e263

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 846628de-98b8-4514-bc32-a2e9e222e263

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073708 - BA(2026/0052386-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEBER ARAN FERREIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA - BA086001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE ELEMENTAR QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE
A
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A defesa interpôs recurso especial e impetrou
contra o
habeas corpus
acórdão proferido na apelação criminal, circunstância que não permite o
prosseguimento do
sob pena de violação do princípio da
habeas corpus,
unirrecorribilidade.
2. A superveniente decisão que não admitiu o recurso especial não retira o
óbice ao conhecimento do
, notadamente quando tal decisão ainda é
writ
passível de ser atacada por recurso a ser posteriormente dirigido a esta
Além disso, não está configurada ilegalidade flagrante a
Corte Superior.
permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício.
3. Tendo a Corte de origem consignado que a vulnerabilidade da vítima foi
comprovada pelo estado de embriaguez induzida pelo réu e pelo vínculo de
dominação emocional e espiritual existente entre eles, bem como que os
atos delituosos se prolongaram até o final de 2018, quando já vigente a
que tornou incondicionada a ação penal nos crimes
Lei n. 13.718/2018,
contra a dignidade sexual, é certo que, para reverter tais conclusões, seria
imprescindível o amplo revolvimento do material fático-probatório dos autos,
desiderato incompatível com a via do
dados seus estreitos limites de
writ
cognição.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

Trata-se de agravo regimental interposto por KLEBER ARAN FERREIRA E
SILVA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
260/263,
habeas
.
corpus
Na hipótese, tem-se que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a imputação contra o ora agravante para condená-lo pelo delito previsto no
-A do Código Penal e absolvê-lo das imputações do crime previsto no
-
art. 215
art. 217
A do CP, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa e
deu provimento ao recurso do Ministério Público, em acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 16):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VIOLAÇÃO SEXUAL
MEDIANTE FRAUDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE
DELITIVA
E
CONCURSO
MATERIAL.
FRAUDE
RELIGIOSA
E
MANIPULAÇÃO ESPIRITUAL COMO MEIO DE EXECUÇÃO. VIOLÊNCIA
DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. CONDENAÇÃO
AMPLIADA.

Neste
, sustentou a defesa erro na subsunção jurídica dos fatos,
writ
afirmando que o Juízo de primeiro grau absolvera o agravante por não haver prova de
incapacidade absoluta da vítima.
Salientou que a própria vítima declarou que, embora o álcool tenha retirado
seus reflexos, ela não perdeu a consciência; argumentou, ainda, que a embriaguez
parcial sem perda de consciência não configuraria a elementar "não poder oferecer
" exigida pelo tipo penal
resistência
.
Asseverou, ademais, que os fatos ocorreram em 2018, sob a égide da lei
anterior que exigia representação em 6 meses (ação pública condicionada), e que a
denúncia foi imprecisa quanto ao marco final das condutas, de modo que não poderia
retroagir a norma penal mais gravosa, conforme o
o, XL, da Constituição Federal.
art. 5
Requereu, ao final, o restabelecimento da absolvição quanto ao
-A
art. 217
do CP, bem como o reconhecimento da decadência e extinção da punibilidade quanto a
o delito do
do CP.
art. 215
Às e-STJ fls.
não conheci do
tendo em vista que a
260/263,
habeas corpus,
defesa interpusera recurso especial na origem contra o acórdão aqui impugnado, o que
viola o princípio da unirrecorribilidade.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que o recurso especial não foi
admitido, não havendo mais óbice à apreciação do presente
.
writ
Requer, ao final (e-STJ fl. 272):
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

a) o conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental, para que
seja reconsiderada a respeitável decisão monocrática de fls.
diante
260/263,
do fato superveniente ora demonstrado, consistente no juízo negativo de
admissibilidade do Recurso Especial na origem;
b) caso não haja reconsideração, requer-se que o presente Agravo
Regimental seja submetido ao julgamento da Colenda Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
do RISTJ;
art. 258
c) superado o óbice processual anteriormente apontado, seja determinado o
regular processamento do Habeas Corpus no
com a
1.073.708/BA,
apreciação do mérito das teses defensivas apresentadas;
d) por fim, seja reconhecida a existência de constrangimento ilegal
suportado pelo Paciente, com a consequente concessão da ordem de
Habeas Corpus, como medida de efetivação da garantia constitucional da
liberdade.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão agravada não merece reforma.
Como destaquei na decisão recorrida, a defesa interpôs recurso especial
contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 8047734-21.2022.8.05.0001,
circunstância que não permite a impetração concomitante de
contra o
habeas corpus
mesmo ato ou que questione as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio
da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
NÃO
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n.
Ministro
573.510/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC
3/8/2020)
590.414/SC,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea
de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading
case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
11/03/2020,
.
03/04/2020)
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de
impugnação cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de
pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil,
aliás, em seu
§ 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a
art. 1.029,
referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência
recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e
que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em
que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
ex officio, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
733.563/RS,
julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
788.403/SP,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no
qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença
penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao
máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão
da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu
seu objeto, eis que o
foi julgado em
com
AREsp n. 1.706.557/SC
8/9/2020,
trânsito em julgado em 13/10/2020.
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-
base ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
492.527/SP,
20/11/2020)
4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo
fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da
mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância
que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
560.166/RO,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2020)
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
590.414/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2021,
10/5/2021.

Frise-se que a superveniente decisão que não admitiu o recurso especial
não retira o óbice ao conhecimento do
anteriormente citado, notadamente quando
writ
tal decisão ainda é passível de ser atacada por recurso a ser posteriormente dirigido a
esta Corte.
Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que o entendimento desta
Corte é o de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção, ressalvadas as hipóteses em que presente flagrante ilegalidade apta a ser
sanada pela concessão da ordem, de ofício, nos termos do que dispõe o art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
caput
Contudo, tal não é a hipótese dos autos.
Como é cediço, o Tribunal de origem é soberano na análise dos fatos e
provas dos autos; tal o contexto, tendo a Corte de origem consignado que a
vulnerabilidade da vítima foi comprovada pelo estado de embriaguez induzida pelo réu
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

e pelo vínculo de dominação emocional e espiritual existente entre eles, bem como que
os atos delituosos se prolongaram até o final de 2018, quando já vigente a Lei n.
que tornou incondicionada a ação penal nos crimes contra a dignidade
13.718/2018,
sexual, é certo que, para reverter tais conclusões, nos moldes em que trazida a
demanda, seria imprescindível o amplo revolvimento do material fático-probatório dos
autos, desiderato incompatível com a via do
dados seus estreitos limites de
writ,
cognição.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: fb9d92a6-362f-4934-bbc6-cb00672db321

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.708 / BA
Número Registro: 2026/0052386-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07041165820218050001 20031110320248050001 7041165820218050001 80477342120228050001
81143094520218050001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA - BA086001
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: KLEBER ARAN FERREIRA E SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEBER ARAN FERREIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA - BA086001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA55916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 7c2cdc67-17d5-4722-b1d3-b4894f5e31af

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 7c2cdc67-17d5-4722-b1d3-b4894f5e31af